Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-67.2024.8.11.0009
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000664-67.2024.8.11.0009
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: EVANGELISTA ARCANJO DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE COLÍDER
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que excluiu o Município de Colíder do polo passivo e condenou exclusivamente o ente estadual a fornecer vaga em UTI com suporte em neurologia, neurocirurgia e cirurgia bucomaxilofacial à parte autora. O recorrente pleiteia a inclusão do Município no polo passivo, reconhecendo-se a solidariedade entre os entes federados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Colíder possui legitimidade passiva na demanda de obrigação de fazer relativa a tratamento médico de alta complexidade; e (ii) estabelecer se a execução deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, observadas as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (arts. 6o e 196) assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federados o dever comum de garanti-lo, configurando responsabilidade solidária.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 – RG (Tema 793), firmou a tese de que União, Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais em saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a descentralização e hierarquização do SUS.
5. Nos procedimentos de média e alta complexidade, a responsabilidade primária recai sobre os Estados, nos termos da Lei no 8.080/1990, sem afastar, contudo, a legitimidade passiva do Município, que pode ser acionado solidariamente ou em caráter subsidiário.
6. A manutenção do Município no polo passivo garante a efetividade do direito fundamental à saúde, sem afastar o direcionamento da execução ao Estado de Mato Grosso, responsável principal pelo custeio do procedimento de alta complexidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Os entes federados possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, nos termos do Tema 793 do STF. 2. A legitimidade passiva do Município subsiste, ainda que a obrigação de cumprimento primário seja direcionada ao Estado. 3. O direcionamento da execução ao ente estadual, em razão da classificação do procedimento como de alta complexidade, respeita a repartição de competências do SUS e não exclui a solidariedade entre os entes.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC, arts. 487, I, 924, II, e 925; Lei 8.080/1990, art. 7o, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 - RG, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019; TJMT, N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, Turma Recursal Única, j. 01.12.2022; TJMT, N.U 1060609-09.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 04.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000664-67.2024.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), EVANGELISTA ARCANJO DE OLIVEIRA - CPF: 548.324.039-15 (RECORRIDO), ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 040.932.251-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025